Tribunal: TJDFT
Processo: 0709115-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – PANDEMIA PELO NOVO CORONAVÍRUS – NÃO CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – CRITÉRIOS RAZOÁVEIS – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOLTURA INDISCRIMINADA – PONDERAÇÃO ENTRE VALORES – RESPALDO EM PARECER TÉCNICO.

1) Não há ilegalidade na decisão pela qual o juiz da execução indefere o pedido de concessão de prisão domiciliar, em razão da pandemia pelo Covid-19, se baseada em critérios técnicos e mediante demonstração de que o sistema carcerário tem se valido de medidas de prevenção e de tratamento daqueles que tenham sido contaminados.

2) A Recomendação no 62/2020, apesar de prever medidas específicas para o grupo de risco, não sugere a soltura indiscriminada de presos. Em seus artigos 4o e 5o, delega aos juízes a decisão sobre a possibilidade de revisar a necessidade de prisão, considerando outras medidas passíveis de aplicação.

3) É necessário que o magistrado pondere sobre os riscos que a soltura indiscriminada de presos pode causar à sociedade pública.